Tribunal: STF
Processo: ADI 4824
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Ação direta de inconstitucionalidade. Leis complementares do Estado do Piauí. Inclusão dos membros do Ministério Público no regime próprio de previdência social dos demais servidores públicos.



    1. Ação direta contra dispositivos das Leis Complementares nºs 39/2004 e 40/2004, do Estado do Piauí, que, entre outras providências, (i) incluem os servidores e membros do Ministério Público estadual no regime próprio de previdência social do Estado do Piauí; (ii) destinam ao fundo de previdência as dotações orçamentárias vinculadas ao pagamento de despesa com pessoal inativo, pensões e outros benefícios do Ministério Público; e (iii) impõem o recolhimento de contribuição previdenciária ao órgão, seus membros e servidores, permitindo à Secretaria de Fazenda do Estado retê-la na fonte. Alegação de afronta à separação de poderes e à independência do Ministério Público (CF, arts. 2º, 127, § 2º, e 168).



    2. A questão em debate é relevante. A independência do Ministério Público é um elemento essencial do Estado democrático de Direito. O controle recíproco entre as esferas de poder, que evita que alguma delas assuma um viés autoritário, somente se mostra efetivo quando exercido por órgãos independentes, livres de qualquer pressão externa. 



    3. Inclusão dos servidores e membros do Ministério Público estadual no regime próprio de previdência social do Estado do Piauí. Ausência de ofensa à separação de Poderes e à independência do Ministério Público. Tal providência, longe de afrontar a Constituição, é, em realidade, uma imposição constitucional. O art. 40, § 20, da CF, inserido pela EC nº 41/2003, estabeleceu a unicidade de regime previdenciário e de unidade gestora em cada ente federativo, vedando, portanto, a existência de leis que privilegiem determinadas categorias do serviço público. Tal unicidade atende aos princípios constitucionais da isonomia, solidariedade e eficiência administrativa. 



    4. Destinação de verbas orçamentárias do Ministério Público ao fundo de previdência, cômputo de certos gastos previdenciários como despesa com pessoal e a imposição de recolhimento de contribuição. Ausência de afronta à independência do órgão. A ótica contributiva e solidária do regime de repartição simples (CF, art. 40, caput) impõe não só que uns segurados financiem as prestações de outros, mas também que o Estado, responsável pelo gerenciamento de todo o sistema, responda por eventuais insuficiências. E, ao falar-se em Estado, não há por que se considerar apenas o Poder Executivo se o regime próprio de previdência social é único para todo o ente federado, compreendendo não só os servidores titulares de cargo efetivo daquele poder, mas também os servidores e membros dos Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas. 



    5. Retenção, pela Secretaria de Fazenda, das contribuições devidas pelo Ministério Público, seus membros e servidores. Inconstitucionalidade do art. 7º da LC nº 39/2004. A autonomia financeira e orçamentária do MP envolve dois aspectos principais: (i) a prerrogativa de elaborar a própria proposta orçamentária (CF, art. 127, § 3º); e (ii) o direito de receber os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, em duodécimos, até o dia 20 de cada mês (CF, art. 168). O repasse dos duodécimos deve abranger a integralidade das verbas destinadas a cada poder ou órgão autônomo, porque a ele cabe gerenciar os seus próprios recursos. Precedentes.



    6. Ação direta conhecida e pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 7º da Lei Complementar nº 39/2004, do Estado do Piauí. 



    7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “1. É constitucional norma de lei estadual que imponha ao Ministério Público (i) a vinculação ao regime próprio de previdência social do respectivo ente federado; e (ii) a participação, juntamente com os poderes e demais órgãos autônomos, do custeio previdenciário. 2. É inconstitucional norma de lei estadual que autorize a Secretaria de Estado de Fazenda a reter o valor correspondente às contribuições previdenciárias devidas pelo Ministério Público, seus membros e servidores”.